Tribunal: STF
Processo: RE 1517015
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOAS PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL. NULIDADES DE CITAÇÃO E REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    I — Apelação interposta à Sentença proferida nos autos de Ação Criminal, que condenou a Ré em face da prática do Crime previsto no artigo 231, caput, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.106/2005, à Pena Privativa de Liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de Reclusão, a ser cumprida inicialmente em Regime Semi-Aberto, e Multa de 160 (cento e sessenta) Dias-Multa. 



    II — Ausência de interposição de Recurso à Decisão que não reconheceu a existência de qualquer vício possível de acarretar a nulidade da Citação da Ré, que reside no exterior, a ensejar a Preclusão. 



    III — A Apelante não demonstrou, em suas Razões Recursais, que a ausência de Intimação para constituir novo Advogado tenha causado algum prejuizo a ela, e, assim, afasta-se a alegação de nulidade, a teor do artigo 563 do Código de Processo Penal, considerando, inclusive que está devidamente representada pela Defensoria Pública da União.



    IV — O conjunto probatório produzido nos autos revela-se conclusivo quanto à Autoria e Materialidade do Delito do artigo 231, caput, do Código Penal, porquanto a Ré, além de administrar casas noturnas voltadas à prostituição, na Espanha, também organizava a atividade, concorrendo para a saída de brasileiras do território nacional para aquele País, utilizando-se, para tanto, de Intermediadores.



    V - Veja-se, nesse sentido, o Depoimento de Testemunha brasileira e a condenação que a Ré sofreu nos autos de Ação Criminal, em curso na Seção Judiciária de Goiás, em razão da prática dos Crimes dos artigos 231 e 288 do Código Penal, à Pena Privativa de Liberdade de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de Reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) Dias-Multa, operando-se o Trânsito em Julgado em 24.04.2012, perante o Superior Tribunal de Justiça.



    VI - A Dosimetria apresenta-se proporcional e consentânea com os elementos constantes nos autos, a partir da Pena-Base prevista no artigo 59 do Código Penal, em que foram consideradas desfavoráveis três Circunstâncias (Culpabilidade, Antecedentes e Consequências), a ensejar a fixação da Pena acima do Mínimo Legal.



    VI — Desprovimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Procuradoria Regional da República ofertou Parecer pelo Desprovimento da Apelação, em síntese:



    “Em suas razões de apelo, a condenada não trouxe nenhuma prova de que a ausência de intimação lhe tenha ocasionado algum prejuízo, logo, em aplicação ao art. 563 do Código de Processo Penal, afasta-se a nulidade ante a inexistência de prejuízo para as partes. Quanto à alegação de nulidade da citação pela não adoção de formalidade essencial, trata-se de questão já objeto de decisão judicial de fls. 157/160, na qual o magistrado de primeira instância reconheceu a inexistência de qualquer vício possivel de acarretar a nulidade da citação. Logo, ante a ausência de recurso a impugnar esta decisão, restou operada a preclusão, conforme, inclusive, reforçado pelo juízo a quo na sentença de fis. 458/469v. 



    No tocante ao mérito da demanda, não há que se falar em atipicidade da conduta. Como se constatou, Zenilde Borges, além de administrar casas noturnas voltadas à prostituição, na Espanha, também organizava a atividade, concorrendo para a saida das brasileiras do território nacional para aquele País, utilizando-se, para tanto, de intermediadores. Ex positis, pugna esta Procuradoria Regional da República pelo não provimento da apelação de Zenilde Borges. (..)*” 



    (...)



    Destaco da Sentença os Fundamentos que ensejaram a Condenação da Ré, com os quais compartilho, verbis:



    “No que concerne à MATERIALIDADE DELITIVA, verifica-se estar evidenciada pela informação enviada em 07/06/2005 pela polícia espanhola, na qual se noticia a existência de uma quadrilha hispano-brasileira envolvida com casos de imigração ilegal e prostituição, acostada às fis.09/15 do inquérito Policial nº 623/2005, abaixo transcrita (somente os. trechos principais que interessam ao deslinde dos presentes fatos): (...)



      De mais, a materialidade delitiva restou positivada pelos depoimentos da vítima Cláudia Rejane de Almeida e Silva, colhidos na esfera policial e judicial consoante fls.47/48 do IPL e f1.359 da AP. 



    A AUTORIA, por sua vez, também restou patente. Ab initio, é forçoso realçar que em casos desse jaez, em que se apura crime contra a dignidade sexual, a prova testemunhal nem sempre é possivel, tendo em vista o contexto em que se dá o e delatarem o(s) traficante(s). 



    Entretanto, havendo depoimentos das pessoas traficadas e/ou de seus familiares, eles se revestem de suma importância, pois constituem fonte direta de informação para o deslinde dos fatos delitivos. Destaque-se ainda a conhecida dificuldade para identificação das mulheres brasileiras que vão trabalhar no exterior em clubes noturnos (sob a fachada de hotéis, mas que consistem em verdadeiros prostíbulos) porquanto elas costumam utilizar nomes fictícios, visando a proteger-lhes a privacidade. 



    (...)



    A esta magistrada, C. R. de A. e S. confirmou que viajou para Espanha no ano de 2005 para trabalhar em casas noturnas, já sabendo que iria se prostituir. Disse que foi recepcionada naquele País pelo taxista Miguel; que inicialmente foi levada para cidade de Cáceres e depois para Almeria, onde estava a sua amiga MILENA; que não conheceu os donos dos clubes; que tinha contato com Cláudia (brasileira), que era recepcionista, e com Ravi (espanhol); que conheceu PEPE, que deveria ser um supervisor ou gerente da boate; que havia cerca de 60 brasileiras trabalhando nos clubes; que a "batida" (operação policial) nas casas noturnas ocorreu uma semana depois que ela chegou na Espanha; que muitas mulheres não informam seus nomes verdadeiros. 



    De outro lado, C. R. de A. e S. esclareceu que não conheceu REBECA; que MILENA lhe fez o convite e Ihe mandou a passagem aérea e os cem reais, não sabendo dizer o Estado Brasileiro de onde foram enviados os documentos (o bilhete aéreo e o dinheiro chegaram a sua residência pelos Correios). 



    Por sua vez, ZENAIDE BORGES, quando interrogada, negou a acusação. A despeito disso, ela admitiu que também responde pelo nome de REBECA (seu apelido); que PEPE (José Rexaich) é seu cônjuge; que CACIQUE 97 (boate localizada na Carretera Gijón, Sevilha, km 655, em Villafranca de los Barros) é exclusivamente de sua propriedade; que no Clube TOP SHOW GIRLS era coproprietária, sendo os outros sócios Jesus Del Pozo, já falecido, Ricardo Montanares e José Rexaich (seu marido); que o Clube TOP SHOW ficava em Almeria; que já geriu os estabelecimentos CLUB TOP MACIC, CLUB TOP SHOW CIRLS, CLUB TOP SHOW, CLUB CACIQUE 97, CLUB CACIQUE 98, CLUB CACIQUE 99, mas atualmente não exerce mais a gerência de qualquer deles. 



    Pois bem. Apesar da obscuridade que envolve estes tipos de delito, entendo que restou comprovado o envolvimento de ZENAIDE BORGES no esquema criminoso de prostituição praticado na Espanha com mulheres enviadas do Brasil. Ora, não é crível que a ré, proprietária de várias casas noturnas espalhadas por diversas regiões da Espanha (Sevilla, Badajoz, Almeria, Cáceres, etc) não soubesse da verdadeira atividade desenvolvida nos seus estabelecimentos, até porque estes eram administrados por ela, consoante declarou a própria acusada. 



    Com efeito, a polícia espanhola encontrou quase 40 (quarenta) brasileiras em situação irregular nas boates CLUB TOP MAGIC, CLUB TOP SHOW GIRLS, CLUB TOP SHOW, CLUB CACIQUE 97, CLUB CACIQUE 98 e CLUB CACIQUE 99, TODAS DE PROPRIEDADE DE ZENAIDE BORGES (e/ou eram gerenciadas por ela) NA ÉPOCA DOS FATOS (ano de 2005) 



    (...) 



    O que se depreende da análise deste feito, portanto, é que MILENA (ou KÁTIA ou SABRINA) atuou como intermediária da verdadeira comandante do tráfico internacional de pessoas, ZENAIDE BORGES (ou REBECA), dona de vários clubes noturnos na Espanha. E, dessa forma, contribuiu para a saída de Cláudia Rejane de Almeida e Silva do Brasil, como deve ter ocorrido também com outras inúmeras mulheres que não foram relacionadas neste feito. Não há como desconsiderar, ainda, a informação trazida aos autos de que ZENAIDE BORGES foi, outrora, denunciada pela Procuradoria da República em Goiás sob a acusação de ter cometido fatos semelhantes, promovendo a saída do território nacional de cerca de 100 mulheres goianas para exercessem a prostituição na Espanha. (...)



    Colhe-se que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se conclusivo quanto à Autoria e Materialidade do Delito do artigo 231 do Código Penal, porquanto a Ré, além de administrar casas noturnas voltadas à prostituição, na Espanha, também organizava a atividade, concorrendo para a saída de brasileiras do território nacional para aquele País, utilizando-se, para tanto, de Intermediadores. 



    (...)



    A propósito, destaco do Parecer da douta Procuradoria Regional da República que "com relação à dosimetria da pena, não merece ser acolhida a tese defensiva de que a majoração da pena em razão de a vitima efetivamente ter exercido a prostituição constitui bis in idem. Como se sabe, o tipo penal em questão consuma-se com a simples promoção/facilitação do exercício de prostituição fora do país, sendo jurisprudência, conforme o julgado abaixo" (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente